Tribunal: TJES
Processo: 5008061-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008061-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA VIEIRA BARRETO JANNUZZI
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE AQUINO MIRANDA PINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FASE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela advogada dativa que representa a parte embargante,
MARIA DE FÁTIMA DE AQUINO MIRANDA PINTO
, alegando omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela atuação em sede recursal.

Sustenta a embargante que os honorários arbitrados em primeira instância, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), foram fixados "para atuação em todo o processo", conforme despacho de ID 12136184. Todavia, argumenta que tal fixação não englobaria especificamente a atuação recursal, razão pela qual requer o arbitramento de honorários pela prestação de serviços perante esta Turma Recursal.

É o breve relatório, embora dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95, sendo necessária a análise da presença dos pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 1º do Enunciado nº 110 do FONAJE.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à modificação do julgado, salvo quando, sanado o vício, dele decorrer logicamente alteração do resultado (efeito infringente).

A embargante alega omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em sede recursal, sob o argumento de que a fixação realizada em primeira instância restringir-se-ia àquela fase processual.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, o despacho de ID 12136184 arbitrou honorários advocatícios dativos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
"para atuação em todo o processo"
, tendo a advogada nomeada ratificado o aceite do múnus na petição de ID 12136190.

A questão central reside em definir se a expressão
"para atuação em todo o processo"
abrangeria também a fase recursal ou se limitaria à primeira instância.

Sobre o tema, alguns esclarecimentos são necessários:

Os honorários do advogado dativo são fixados por arbitramento judicial, observados os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, que regulamenta a matéria no Estado do Espírito Santo, e o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo devidos pelo Estado, não pela parte adversa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nomeação de defensor dativo para primeira instância não se estende automaticamente à fase recursal, tratando-se de múnus distintos que devem ser objeto de nomeação e arbitramento específicos (REsp 1.768.324/SP).

Embora o despacho de nomeação tenha mencionado "para atuação em todo o processo", é cediço que tal expressão, quando proferida em primeira instância, refere-se ordinariamente ao trâmite processual naquela fase, não abrangendo automaticamente a instância recursal, que demanda trabalho adicional e específico (elaboração de contrarrazões, sustentação oral, acompanhamento do julgamento, etc.).

Verifico que a advogada dativa efetivamente apresentou contrarrazões recursais e acompanhou o julgamento perante esta Turma Recursal, configurando prestação de serviço profissional que, de fato, não estava originalmente contemplado no arbitramento inicial.

Diante do exposto, reconheço que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar especificamente sobre os honorários devidos pela atuação recursal da defensora dativa, sendo necessária a integração do julgado.

Ressalto que, embora a embargante pudesse ter formulado petição simples requerendo o arbitramento, a via eleita (embargos declaratórios) é perfeitamente adequada para sanar a omissão verificada, não havendo qualquer irregularidade processual.

Considerando o trabalho efetivamente realizado em sede recursal (apresentação de contrarrazões); a complexidade mediana da causa; o disposto no art. 22, §1º, do Estatuto da OAB; os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011; e a razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários advocatícios dativos pela atuação recursal em
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, valor que remunera adequadamente o serviço prestado nesta fase processual.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeito integrativo, para
SANAR A OMISSÃO VERIFICADA
, acrescentando os seguintes termos no acórdão que julgou o recurso inominado:

CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos
, em favor da advogada
MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - OAB ES27517
, pelo serviço prestado em sede recursal, que arbitro em
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, na forma do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Com esta integração, passa a surtir efeitos o acórdão embargado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)